Tribunal: STF
Processo: HC 56125
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-16
Data de publicação: 1978-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS - RÉU PROCESSADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 3º DO CÓDIGO PENAL, ABSOLVIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA MAS CONDENADO NA INSTÂNCIA SUPERIOR EM VIRTUDE DE PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELOS FILHOS DA VÍTIMA COM SUPEDÂNEO NO ART. 598 DO C.P.P. 
REEXAME DA PROVA PARA AFERIÇÃO DA INOCÊNCIA OU CULPABILIDADE DO PACIENTE - SUA INVIABILIDADE NO ÂMBITO DO “WRIT".
VÍCIOS QUE INVALIDARIAM O RECURSO ENSEJADOR DA CONDENAÇÃO - ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES.
Habeas corpus indeferido.